Tribunal: STF
Processo: HC 255178
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. G. de A. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 995.327/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L G DE A, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento da apelação criminal n. 1500524-88.2023.8.26.0624.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí, na ação penal n. 1500524-88.2023.8.26.0624, por incursão no artigo 217, caput, c/c artigo 226, caput, II, c/c artigo 71, caput (por duas vezes), todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (fls. 47-52).



    A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (fls. 35-46), com trânsito em julgado certificado.



    Na presente impetração, alega-se que o conjunto probatório não fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, e que a vítima apresentou versão coerente, lógica e precisa acerca dos fatos, corroborada pelas demais provas coligidas (fls. 6-7). Sustenta-se que a conduta não atingiu o núcleo do tipo penal descrito no artigo 217-A do Código Penal, e que é o caso de desclassificação para a figura prevista no artigo 215-A do Código Penal (fls. 17-18).



    Requer, ao final, a concessão da ordem para absolver o paciente da conduta prevista no artigo 217-A do Código Penal, ou desclassificar para o artigo 215 do Código Penal, com o estabelecimento do regime inicial prisional aberto.



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia consiste na ocorrência de um possível constrangimento ilegal, caracterizado pela negativa à absolvição do paciente por insuficiência de provas de autoria delitiva, assim como pela negativa à reclassificação da conduta do paciente. Contudo, o presente habeas corpus investe contra um acórdão com trânsito em julgado.



    Portanto, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte. Conforme o artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.



    Nessa linha: [...].



    O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, hipótese verificada nos presentes autos.



    De todo modo, não verifico a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento do artigo 210 do RISTJ. (doc. 15 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Assim, presentes as razões expostas, requer, seja deferida a medida liminar desse habeas corpus para permitir que ele aguarde em regime aberto o desfecho da presente impetração.



    Após, vistas ao Ministério Público Federal e quando do julgamento, requer a concessão da ordem para absolver o paciente da pena prevista no art. 217-A, ou, alternativamente, desclassificar a imputação do art. 217-A, para o art. 215, do CP, subsidiariamente, estabelecido, em razão de ser primário e sem antecedentes penais, o regime aberto para o início da cumprimento da pena (ilegalidade esta que pode ser igualmente sanada mediante a concessão da ordem de habeas corpus ex officio). (doc. 1, p. 36).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 995.327/SP (doc. 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator